Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-08.2022.8.05.0176
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001793-08.2022.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUIZ FELIPE SILVA SACRAMENTO DE SALLES

Advogado(s)
:
MAISA DA SILVA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECORRENTE PRONUNCIADO
P
ELA PRÁTICA DO
S
CRIME
S

INSERTOS NO
ART. 121, § 2°, II
I E IV, DO CÓDIGO PENAL,

E NO
ART.
244-B DA LEI N
º
8.069/90
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCOMPATIBILIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME PERICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
INVIABILIDADE.
DELITO QUE MOSTRA-SE CONEXO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.

PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO.
QUALIFICADORAS QUE, NO ÂMBITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRECEDENTES.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO.

REJEIÇÃO
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. DECISÃO MANTIDA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
OPINATIVO VEICULADO PELO
PARQUET
QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA DECISÃO VERGASTADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Luiz Felipe Silva Sacramento de Salles, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/Ba, Dra. Camila Soares Santana, que pronunciou o ora Insurgente pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em concurso com o crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
A denúncia (ID. 101152910) narra que: “(...) após retirarem a vítima de sua residência no dia 07 de março de 2022, por volta das 02 horas e 00 minuto, os denunciados, acompanhados de um adolescente, em conluio e de comum acordo, voluntária e conscientemente, mediante divisão de tarefas, atuando de forma cruel, à traição e sem dar chance de defesa à vítima, mataram o Sr. Marcel da Silva Vieira, mediante espancamento com socos, pontapés, 07 (sete) facadas e um disparo de arma de fogo. Em verdade, apurou-se que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 22 horas e 30 minutos, a vítima chegou ao Disitrito de Camassandi, no Município de Jaguaripe, Bahia, acompanhado do Sr. Paulo Cézar Silva dos Santos, e, neste local, logo encontrou a primeira denunciada (Jania). Já na companhia desta, a vítima disse ao Sr. Paulo que este poderia ir embora, pois iria ele dormir naquela localidade com a primeira denunciada. Esta, por sua vez, nesse momento, pediu a Paulo que deixasse a vítima consigo, pois iriam dormir em sua casa. Comprou, então, a vítima 06 (seis) cervejas e, em seguida, deslocou-se aquela com Paulo e a primeira denunciada para casa desta última. Ao chegar nesta residência, a vítima e a primeira denunciada despediram-se do Sr. Paulo e ali ficaram juntos, para beber as cervejas compradas. Ocorre que, por volta das 02 horas e 00 minuto da madrugada do dia 07 de março de 2022, enquanto a vítima fazia sexo com a primeira denunciada, o segundo (Alan), terceiro (Luiz Felipe) e quarto (Joelton) denunciados, acompanhados de um adolescente e cientes de que a primeira denunciada havia atraído a vítima para a sua residência, cumprindo, destarte, a sua parte na trama criminosa, chegaram até aquele imóvel. Já na casa da primeira denunciada, o segundo, terceiro e quarto denunciados, acompanhados de um adolescente, retiraram o Sr. Marcel (vítima) daquele imóvel e conduziram-no até a parte mais baixa de uma ladeira próxima. Neste local, foi a vítima totalmente despida, espancada (com chutes e socos), esfaqueada e alvejada com um tiro, o que causou a sua morte. Em outras palavras e mais precisamente, após ser despida, na parte mais baixa de uma ladeira que ficava próximo à casa da primeira denunciada, a vítima foi assassinada, pois recebeu dos seus algozes diversos chutes e socos no seu corpo (espancamento), 07 (sete) facadas na região do pescoço e um disparo de arma de fogo no peito. Por fim, após assassinarem a vítima, o segundo, terceiro e quarto denunciados, acompanhados de um adolescente, arrastaram o seu corpo já sem vida do local do crime e jogaram no numa área de mangue que ficava próxima a um rio. (...)”

A denúncia foi recebida em 31/03/2022, oportunidade em que, também, foi decretada a prisão preventiva do recorrente. No entanto, devido à sua não localização, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, e, em seguida, determinado o desmembramento do feito, tendo em vista o seu estado de fuga. Em 25/09/2025, o recorrente foi capturado, sendo, então, mantida a prisão preventiva.

3.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

3.1.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

3.2.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

3.3

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

3.
4.
O juiz só poderá proclamar a absolvição sumária se, consubstanciado nas provas dos autos, ficar convencido de que não está provada a existência do fato, de que não é o acusado o seu autor ou partícipe, de que o fato sequer constitui infração penal, ou mesmo de que o acusado agiu manifestamente acobertado por uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Se da prova colhida nos autos não aflorar indene de dúvida quaisquer dessas hipóteses (art. 415, do Código de Processo Penal), inviável será tal absolvição.

3.5.
Em que pese a irresignação defensiva, pode-se afirmar, a rigor, que exsurgem dos autos prova da materialidade delitiva, à vista do laudo de exame pericial (ID. 101152914, p. 60/62; 101152915, p. 01/05), e elementos bastantes acerca da autoria, consoante depoimentos testemunhais, acima referidos pela
a quo
, não havendo, à primeira vista, que se cogitar de absolvição sumária.

3.6.
No caso em exame, a imputação por corrupção de menores está diretamente vinculada à mesma dinâmica fática do homicídio submetido à apreciação do Tribunal do Júri. Isso significa que o delito do art. 244-B do ECA não se apresenta como fato isolado ou desconectado, mas como infração praticada em conexão objetiva e probatória com o crime doloso contra a vida, na medida em que a atuação do réu, ao envolver adolescente na empreitada criminosa, agrega lesão autônoma ao bem jurídico especialmente tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3
.
7
. A competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida, tal como ocorre no caso em tela. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.

3.8.
No que concerne às qualificadoras, tem-se que estas revelam-se devidamente apreciadas no provimento jurisdicional objurgado, restando afirmado na espécie o seguinte,
litteris
: “[...] No tocante às
qualificadoras
, o Ministério Público sustentou o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os elementos colhidos indicam que a vítima foi atraída, retirada de uma residência durante a madrugada, subjugada em superioridade numérica, despida, espancada e morta com sete facadas e um tiro, tendo seu corpo arrastado para uma área de mangue. Tais circunstâncias denotam especial brutalidade e impossibilidade de reação, não se mostrando manifestamente improcedentes. [...].” Isto posto, incide
in casu
a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

3.9.
Por fim, no que toca ao pleiteado direito de recorrer em liberdade, tem-se que não se entrevê, por ora, nenhuma razão para a sua recepção. Isto porque, socorrendo-se do quanto afirmado pela juíza
a quo
, no bojo do
decisum
hostilizado, nota-se que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se fazem presentes na espécie. Verifica-se a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para a tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, além da aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado ficou foragido por mais de três anos.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Lícia Maria de Oliveira, pugna pelo desprovimento do Recurso e consequente mantença
in totum
da pronúncia.

5
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001793-08.2022.8.05.0176
, tendo como
Recorrente

Luiz Felipe Silva Sacramento de Salles

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)